Tribunal: TCU
Processo: 005.822/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta sobre a possibilidade de concessão de pensão por morte aos dependentes de servidor em gozo de licença sem remuneração, não optante pela manutenção do vínculo com o Plano de Seguridade Social do Servidor - PSSS, nos termos do art. 183, § 3o, da Lei n. 8.112/1990.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina consulta formulada pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, relacionada à base de cálculo da contribuição previdenciária e ao usufruto de benefícios do Plano de Seguridade Social do Servidor nos períodos de afastamento por motivo de licença não remunerada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por atender aos requisitos fixados no art. 264 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. responder ao consulente que: 9.2.1. nos termos do que dispõe o art. 183, §§ 2o e 3o, da Lei 8.112/1990, o servidor afastado ou licenciado de seu cargo efetivo sem remuneração, não optante pela manutenção do vínculo com o Plano de Seguridade Social do Servidor, não faz jus, assim como seus dependentes, aos benefícios do aludido regime previdenciário, inclusive a pensão por morte, salvo se beneficiário da vantagem prevista no art. 40, § 19, da Constituição Federal e nos arts. 2o, § 5o, e 3o, § 1o, da Emenda Constitucional 41/2003 (abono de permanência); 9.2.2. não é devido o recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre os valores dos descontos decorrentes de faltas ao serviço, nos termos do art. 29, § 4o, da Orientação Normativa MPS/SPPS 2/2009 (com redação dada pela Orientação Normativa MPS/SPPS 3/2009), tampouco é possível a contagem das faltas injustificadas como tempo de contribuição para fins de aposentadoria e disponibilidade; 9.3. recomendar aos órgãos de recursos humanos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União que adotem providências com vistas a que, por ocasião dos procedimentos de concessão de licenças do cargo efetivo, sem direito à remuneração, nas quais sejam aplicáveis as disposições dos §§ 2o, 3o e 4o do art. 183 da Lei 8.112/1990, expressamente orientem os servidores acerca das consequências jurídicas da eventual opção pelo não recolhimento mensal da respectiva contribuição, de modo a informar-lhes, expressamente, por ocasião do requerimento e do deferimento do pedido de licenciamento, acerca do teor dos referidos dispositivos, incluindo nessa orientação ciência: 9.3.1. do teor da resposta a esta consulta, constante do subitem 9.2.1 retro, que possui caráter normativo, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.3.2. de que a opção pela manutenção ou não do vínculo ativo não é irretratável e irrevogável, mas pode ser exercida sucessivamente a cada recolhimento mensal da contribuição ao Plano de Seguridade Social do Servidor, de maneira que se trata de uma situação jurídica que se renova mensalmente a cada recolhimento realizado; 9.3.3. de que o não recolhimento mensal da contribuição ao Plano de Seguridade Social do Servidor no prazo legal estipulado no art. 183, § 3o, da Lei 8.112/1990 e no art. 16, § 1o, da IN RFB 1.332/2013 resulta na imediata suspensão do vínculo com o Plano de Seguridade Social do Servidor, o qual pode ser restabelecido a partir do pagamento mensal realizado em atraso, da contribuição, nos termos do art. 7o da aludida IN RFB, em que pese a reativação não ocorrer de forma retroativa; 9.3.4. de que, de acordo com o art. 13, § 4o, do Decreto 3.048/1999, o início da contagem dos prazos previstos no inciso II e § 1o do mesmo artigo ocorre com a desvinculação do servidor do Plano de Seguridade Social do Servidor, e, portanto, não coincide com o início da licença sem remuneração, uma vez que, nesse caso, ocorre tão somente a suspensão e não a desconstituição do vínculo com o PSSS; 9.4. autorizar o arquivamento do processo.